Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. AUSÊNCIA.
1. Não estando suficientemente provada a posse dos agravantes sobre o imóvel rural objeto dos autos principais, inviável a determinação de suspensão da imissão de posse determinada.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.